Tribunal: TJBA
Processo: 8024721-54.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024721-54.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: CLAUDIVAN DAMASCENO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM
03
/0
4
/202
6
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.
33, § DA LEI Nº 11.343/06.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NESSE TÓPICO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA BAHIA, em favor de
CLAUDIVAN DAMASCENO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o
MM JU
IZ
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
EUCLIDES DA CUNHA/BA
, Dr.
João Paulo da Silva Bezerra.

2. Consta dos fólios que o Paciente foi preso em flagrante no dia 0
3
/0
4
/202
6
, por suposta prática do delito tipificado no artigo
33, caput da Lei nº 11.343/06.

3.

Quanto à suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, sustenta o Impetrante que o cumprimento da custódia cautelar imposta ao Paciente revela-se mais gravosa do que a pena final a ser imposta, no caso de eventual condenação.

4. No entanto, observa-se que tal insurgência retrata situação hipotética somente averiguável por ocasião da sentença condenatória, após a regular instrução processual e, evidentemente, constitui matéria que refoge ao âmbito de conhecimento do habeas corpus.

5. Alega o impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

6. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

7. Registre-se, ainda, que o Paciente possui c
condenação transitada em julgado em seu desfavor.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só,
afastar a segregação cautelar.

9. Parecer subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça Dr
a
.
Silvana Oliveira Almeida
, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

80
2
4721
-
54
.202
6
.8.05.0000
, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de
Claudivan Damasceno dos Santos
,

e como Impetrado o MM Ju
iz
de Direito da Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Euclides da Cunha/B
A
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar
A ORDEM,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04